Tribunal: TJPA
Processo: 0800106-69.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800106-69.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

PROCURADOR: CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS MÉDICOS, CONSIDERANDO DECISÃO LIMINAR ANTERIOR QUE DETERMINOU A ALTERAÇÃO ACERCA
DAS CIRURGIAS DE FACECTOMIA E VITRECTOMIA, QUE PASSARAM DO REGIME AMBULATORIAL (2 A 6 HORAS) PARA O HOSPITAL/DIA (ATÉ 12 HORAS). CORRETA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E INOBSERVÂNCIA DE QUE OS HONORÁRIOS MÉDICOS NÃO FORAM OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. INVERÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
E
sta magistrada foi clara e concisa ao afirmar que com a determinação de
que as cirurgias de facectomia e vitrectomia
passassem do regime do ambulatorial (2 a 6 horas) para o hospital/dia (até 12 horas),
a lógica seria a alteração da remuneração dos médicos
.
II-
Mostra-se lógico que aumentada a carga horária do trabalho (realização da cirurgia) deve-se aumentar os honorários médicos, isso porque a compatibilidade dos serviços prestados com o valores percebidos é medida que se impõe, daí porque a necessidade de determinar o pagamento de acordo com a liminar anteriormente concedida no Agravo de instrumento que para tanto até transitou em julgado.
III
-

Nesse sentido, observo que além de haver fundamentação legal para manutenção da determinação do pagamento, esta magistrada não deixou de se manifestar sobre qualquer ponto, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
visando modificar decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo disposto no recurso de agravo de instrumento interposto contra
ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO
.

O recorrente alega que em sede de liminar, o magistrado singular

modificou a realização das cirurgias acima especificadas de ambulatorial (2 a 6 horas) para o hospital/dia (até 12 horas),
sendo tal decisão objeto de agravo que, por
sua vez, foi julgado e decidido pela manutenção desta tutela deferida, transitado em julgado.

Alegam que u
tilizando-se de má fé
na exposição dos fatos, as agravadas
informaram ao juízo que a então ré, em que pese est
ar cumprindo com o que lhe fora
imposto em sede de tutela antecipada, não estaria p
agando corretamente os honorários
médicos posto que inferiores ao devido
, razão pela qual foi determinado o pagamento integral dos valores, decisão esta objeto do Agravo de instrumento objeto deste recurso.

A decisão ora recorrida, verificando que
a liminar determinou que as cirurgias de facectomia e vitrectomia
passassem do regime ambulatorial (2 a 6 horas) para o hospital/dia (até 12 horas), entendeu que que tal alteração engloba todas suas especificações, inclusive a remuneração dos médicos.

Sustentam que os honorários médicos nunca foram objeto do pedido da ação inicial, não havendo ainda, fundamentação legal para os valores fixados. Além disso, a decisão abordou apenas a questão da fundamentação, deixando de se manifestar acerca de que a tutela não foi objeto do pedido principal.

Desse modo, requer que seja utilizado o juízo de retratação, e não sendo esse o entendimento, seja conhecido e provido o recurso, para concessão do efeito suspensivo.

Contrarrazões ID n Num. 2415033
.

É o relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Inicialmente, há de se afirmar que a decisão ora agravada não merece alteração. Vejamos:

A questão cinge-se quanto a não realização de pagamento dos honorários médicos referentes a mudança ocorrida por meio de decisão judicial, que para tanto determinou a alteração acerca
das cirurgias de facectomia e vitrectomia
, que passaram do regime ambulatorial (2 a 6 horas) para o hospital/dia (até 12 horas).

Com efeito, afirma o recorrente que esta magistrada ao negar efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo, pois a determinação do referido pagamento, deixou de observar o fundamento de que tal pedido não foi objeto da ação principal, e de que não há qualquer fundamentação legal para tanto.

Todavia, o que se depreende da decisão ora recorrida, é que esta magistrada foi clara e concisa ao afirmar que com a determinação de
que as cirurgias de facectomia e vitrectomia
passassem do regime do ambulatorial (2 a 6 horas) para o hospital/dia (até 12 horas),
a lógica seria a alteração da remuneração dos médicos
.

Isso quer dizer, que mostra-se lógico que aumentada a carga horária do trabalho (realização da cirurgia) deve-se aumentar os honorários médicos, isso porque a compatibilidade dos serviços prestados com o valores percebidos é medida que se impõe, daí porque a necessidade de determinar o pagamento de acordo com a liminar anteriormente concedida no Agravo de instrumento que para tanto até transitou em julgado.

Nesse sentido, observo que além de haver fundamentação legal para manutenção da determinação do pagamento, esta magistrada não deixou de se manifestar sobre qualquer ponto, razão pela qual conheço do recurso, porém nego-lh provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relator

Belém, 22/06/2023